Tribunal: TJSP
Processo: 2037861-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fundada em arrendamento de móveis, ponto comercial e espaço. Decisão que deixou de apreciar alegações de litispendência e ilegitimidade feitas pelo executado. Insurgência. Ausência de litispendência. Impossibilidade de discussão, em exceção de pré-executividade, de falsidade de assinaturas, devendo tal questão ser deduzida em embargos do devedor, os quais, no

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fundada em arrendamento de móveis, ponto comercial e espaço. Decisão que deixou de apreciar alegações de litispendência e ilegitimidade feitas pelo executado. Insurgência. Ausência de litispendência. Impossibilidade de discussão, em exceção de pré-executividade, de falsidade de assinaturas, devendo tal questão ser deduzida em embargos do devedor, os quais, no presente caso, já foram apresentados. Agravo não provido.